Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica urgência que justifique a mitigação da taxatividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento pode ser impugnado por agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base no art. 370 do CPC, e não configura cerceamento de defesa.
6. A insurgência poderá ser oportunamente suscitada em sede de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.
7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferi-la de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370, 371 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova testemunhal não enseja agravo de instrumento, salvo em caso de urgência, o que não se verifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC”. “2. A mitigação da taxatividade exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Constituição Federal: art. 93, IX; Código de Processo Civil: arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o; 265, § 1o; 370; 371; Regimento Interno do TJDFT: art. 265, § 1o
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988)
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988)
- TJDFT, Acórdão 1901030, 07196906520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024.
- TJDFT, Acórdão 1839160, 07495695420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024.